Tribunal: TJES
Processo: 0017049-86.2019.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017049-86.2019.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA e outros
RECORRIDO: JOSE ROMUALDO GOMES PIRES
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO nº 0017049-86.2019.8.08.0035.

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE VILA VELHA.

RECORRIDO: JOSE ROMUALDO GOMES PIRES.

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

P R O J E T O D E V O T O.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. MUNICÍPIO DE VILA VELHA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. APOSENTADORIA NOS TERMOS DO ART. 82 DA LC 22/2012
. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA APENAS PARA
FIXAR EM 35 ANOS O TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PARA PAGAMENTO DE
ABONO PERMANÊNCIA
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

RECURSO INOMINADO nº
0017049-86.2019.8.08.0035

RECORRENTE:
MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RECORRID
O
: JOS
É
ROMUALDO GOMES PIRES

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Analisando detidamente os autos, observo que a sentença de fls. 205/217-verso julgou parcialmente procedente o pedido do autor/recorrido, condenando o Município de Vila Velha ao pagamento de abono permanência a partir de setembro de 2017, sob o fundamento de que o servidor já havia preenchido os requisitos para a concessão de aposentadoria, ao perfazer 30 anos de contribuição.

Irresignado com a conclusão do magistrado sentenciante acerca do tempo de contribuição, o requerido/recorrente sustenta a ocorrência de erro material no
decisum
questionado, em razão de previsão legal fixando o prazo de contribuição em 35 anos para homens.

Em um primeiro momento, entendo importante consignar que a análise do cálculo para concessão da aposentadoria deve ser observado sob a modalidade voluntária comum, e não especial.

Digo isso porque o juízo
a quo
decidiu de forma clara que as atividades exercidas pelo demandante não se configuravam como insalubres para fins de aposentadoria especial, o que não foi objeto de recurso do servidor.

Nesse cenário, m
uito embora não haja tal informação nos autos, em buscas no sistema PJE, constatei que o autor, na ação de nº 5003202-53.2024.8.08.0035, apresentou a Portaria que comprova sua aposentadoria na data de 29/04/2022:

PORTARIA P Nº 032/2022

Concede Aposentadoria por Tempo de Contribuição.

O Presidente do Instituto de Previdência de Vila Velha– IPVV, no uso de suas atribuições contidas no Artigo 172, Incisos II, III e XVI da Lei Complementar nº022/2012 e tendo em vista as informações contidas no Processo Administrativo Nº 23736/2022, datado de 17/03/2022.

RESOLVE

Art. 1º – Conceder benefício de Aposentadoria por Tempo de Contribuição ao senhor JOSÉ ROMUALDO GOMES PIRES, titular do cargo de Agente de Público de Suporte a Manutenção de Obras Grupo I – Subgrupo C – Faixa 8,
a partir de 29/04/2022, na forma do que dispõem o Art. 82 e 91 da Lei Complementar 022/2012, em conformidade com o Art. 10, § 7º da Emenda Constitucional 103/2019, com proventos integrais.

Art. 2º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Vila Velha, 29 de abril de 2022

JORGE ELOY DOMINGUES DA SILVA

Diretor Presidente

Como se vê da publicação acima, a Lei Complementar nº 22/2012, que reorganiza o Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Vila Velha, especificamente em seu art. 82, prevê os seguintes requisitos para a concessão da aposentadoria voluntária comum:

Art. 82 Ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas normas estabelecidas no art. 40 da Constituição Federal (arts. 56, 57, 58, 59 e 60 desta Lei) ou pelas regras estabelecidas pelo art. 2º da EC-41/2003 (art. 81 desta Lei), o segurado do RPPS que tiver ingressado no serviço público na administração pública direta, autárquica e fundacional da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, até 31 de dezembro de 2003, poderá aposentar-se com proventos integrais, que corresponderão à totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo em que se der a aposentadoria, na forma da lei, quando, observadas as reduções de idade e tempo de contribuição contidas no art. 58, § 1º, e art. 60 desta Lei (§ 5º do art. 40 da Constituição Federal), vier a preencher, cumulativamente, as seguintes condições:

I – 60 (sessenta) anos de idade, se homem, e 55 (cinqüenta e cinco) anos de idade, se mulher;

II – 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem,
e 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher;

III – 20 (vinte) anos de efetivo exercício no serviço público federal, estadual, distrital ou municipal;

IV – 10 (dez) anos de carreira, e

V – 5 (cinco) anos de efetivo exercício no cargo em que se der a aposentadoria.

Parágrafo Único. Os proventos das aposentadorias concedidas conforme este artigo serão reajustados de acordo com o disposto no art. 91.

Dessa forma, no caso vertente, para fins de pagamento do abono permanência previsto no art. 86 da LC 22/2012, entendo que assiste razão ao Município de Vila Velha quanto ao reparo da sentença para fixar o tempo de contribuição em 35 anos, na forma do dispositivo supratranscrito.

O Município recorrente também sustenta que a sentença não observou devidamente a previsão do art. 40, §4-C, da CF, ao fundamentar sobre a possibilidade de aplicação das regras do RGPS aos servidores públicos, no que diz respeito à aposentadoria especial.

Como dito alhures, a prova pericial constatou que o recorrido não exercia atividades insalubres, razão pela qual o magistrado
a quo
julgou improcedente o pedido de aposentadoria especial, o que não foi questionado pelo demandante em âmbito recursal.

De toda sorte, com o escopo de evitar eventual arguição de nulidade ou de omissão, tenho por bem enfrentar a questão interpretativa apontada pelo ente público.

O art. 40, §4-C, da CF, assim dispõe:

Art. 40, § 4º-C. Poderão ser estabelecidos por lei complementar do respectivo ente federativo idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de servidores cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação.(Incluído pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019)

Não obstante sustente o Município pela impossibilidade de concessão da aposentadoria especial aos servidores públicos por ausência de lei complementar tratando do assunto, entendo que não lhe assiste razão.

É que o Supremo Tribunal Federal editou a súmula vinculante 33 fixando o entendimento de que: “
Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica.
”

Portanto, não houve equívoco na sentença quanto à aplicação das regras do RGPS para verificação dos requisitos da aposentadoria especial.

Assim e sem mais delongas,
dou parcial provimento ao recurso
para alterar a sentença vergastada, a fim de considerar como tempo de contribuição correto o lapso de 35 (trinta e cinco) anos para a concessão do abono permanência, nos termos do art. 82 da LC 22/2012, mantendo-a incólume em seus demais termos.

Sem condenação em custas e honorários.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito - Relator

Submeto o projeto de voto à análise do Juiz de Direito.

Vitória/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema.]

Caio César Valiatti Passamai

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
MURILO RIBEIRO FERREIRA
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 –
HOMOLOGO
a minuta de decisão elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)